Tribunal: TJSP
Processo: 1053923-90.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – DOCENTE – GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO PLENA INTEGRAL - GDPI – INCORPORAÇÃO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – ART. 133 DA CE – INADMISSIBILIDADE.
Pretensão à incorporação dos décimos de diferenças do artigo 133 da CE. Servidora pública titular de cargo docente. Percepção de Gratificação de Dedicação Plena

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – DOCENTE – GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO PLENA INTEGRAL - GDPI – INCORPORAÇÃO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – ART. 133 DA CE – INADMISSIBILIDADE.
Pretensão à incorporação dos décimos de diferenças do artigo 133 da CE. Servidora pública titular de cargo docente. Percepção de Gratificação de Dedicação Plena Integral - GDPI. Inadmissibilidade. Vantagem pecuniária que se caracteriza como adicional de função. Ausência de pressuposto lógico do direito à incorporação de diferenças remuneratórias, que é o exercício de novo cargo ou função diferente daquele titularizado pelo servidor. Docente que sempre exerceu apenas o cargo de Professora de Educação Básica II. Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.